Tribunal: TJBA
Processo: 0023155-15.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023155-15.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Daniel Gomes Brito

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO CPC/2015. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL.
ARTS. 282, IV; 295, I E §º ÚNICO, I DO CPC/1973. INADMISSÃO DE PEDIDO IMPLÍCITO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0023155-15.2003.8.05.0001
,

tendo como apelante

DANIEL GOMES BRITO
e apelado
ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator